Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-23.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização proposta por Patricia Regina dos Santos Cardoso contra a CDHU, visando reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização proposta por Patricia Regina dos Santos Cardoso contra a CDHU, visando reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da CDHU pelos vícios construtivos e (ii) aferir a possibilidade de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da CDHU foi confirmada devido à falha na fiscalização e controle da construção dos imóveis, caracterizando vícios construtivos.
4. A fixação de indenização por danos morais é cabível, considerando a entrega de imóvel com vícios que causaram transtornos à autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da CDHU por vícios construtivos é solidária, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 2. A indenização por danos morais é devida em casos de vícios construtivos que causem transtornos ao consumidor.